Tribunal: STF
Processo: HC 245697
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.



    2. A parte agravante sustenta a ilicitude da quebra de sigilo bancário e fiscal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a quebra de sigilo bancário e fiscal foi adequadamente fundamentada.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O sigilo bancário e fiscal não é absoluto e pode ser afastado mediante decisão fundamentada, quando necessário à apuração de ilícitos penais.



    5. No caso, é idônea a determinação judicial de quebra de sigilo bancário e fiscal, uma vez justificada a necessidade na apuração de ilícito penal.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.